Tribunal: TJMT
Processo: 1045954-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1045954-14.2021.8.11.0041
EMBARGANTES: BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA e ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA
EMBARGADOS: MILTON MARIO MOLIN e JUSSARA SOLEY MOLIN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – JUSTA CAUSA – ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJe) – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MODALIDADE AD CORPUS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DIREITO OBRIGACIONAL – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – APELO DESPROVIDO.
Verificada a existência de erro na contagem do prazo recursal induzido por informação equivocada constante do sistema eletrônico do Poder Judiciário (PJe), configura-se hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, apta a afastar a intempestividade reconhecida no acórdão embargado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a parte não pode ser prejudicada por erro do sistema judicial eletrônico, quando este indica, de forma clara, termo final de prazo diverso daquele apurado por contagem legal.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade da apelação interposta, determinando o regular prosseguimento do julgamento.
No mérito, inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial se deu com base na suficiência da prova documental constante dos autos (arts. 370 e 371 do CPC).
A pretensão deduzida versa sobre inadimplemento contratual, situando-se no âmbito do direito obrigacional, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os cônjuges, nos termos da jurisprudência consolidada.
Inviável o pedido de abatimento proporcional do preço com fundamento em vício oculto por diferença de área, porquanto o imóvel foi adquirido como coisa certa e discriminada, na modalidade ad corpus, não se exigindo, contratualmente, área útil específica ou consolidada no CAR (art. 500, § 3o, do Código Civil).
O Cadastro Ambiental Rural – CAR possui natureza meramente declaratória e não constitui prova plena da titularidade ou da área útil do imóvel, tampouco compromete a validade da obrigação assumida.
Ausente prova técnica robusta a comprovar sobreposição de coordenadas ou vício no georreferenciamento da área, descabe o reconhecimento de nulidade ou inadimplemento contratual.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 11 e 14, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045954-14.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 923.857.027-20 (EMBARGANTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), MILTON MARIO MOLIN - CPF: 174.969.501-49 (EMBARGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E APELO DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – JUSTA CAUSA – ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJe) – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MODALIDADE
AD CORPUS
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DIREITO OBRIGACIONAL – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
– APELO DESPROVIDO.

Verificada a existência de
erro na contagem do prazo recursal induzido por informação equivocada constante do sistema eletrônico do Poder Judiciário (PJe)
, configura-se hipótese de
justa causa
, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, apta a afastar a intempestividade reconhecida no acórdão embargado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que
a parte não pode ser prejudicada por erro do sistema judicial eletrônico
, quando este indica, de forma clara, termo final de prazo diverso daquele apurado por contagem legal.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a
tempestividade da apelação interposta
, determinando o regular prosseguimento do julgamento.

No mérito, inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial se deu com base na suficiência da prova documental constante dos autos (arts. 370 e 371 do CPC).

A pretensão deduzida versa sobre
inadimplemento contratual
, situando-se no âmbito do
direito obrigacional
, o que afasta a obrigatoriedade de formação de
litisconsórcio passivo necessário com os cônjuges
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Inviável o pedido de abatimento proporcional do preço com fundamento em vício oculto por diferença de área, porquanto o imóvel foi adquirido como
coisa certa e discriminada
, na modalidade
ad corpus
, não se exigindo, contratualmente, área útil específica ou consolidada no CAR (art. 500, § 3o, do Código Civil).

O Cadastro Ambiental Rural – CAR possui natureza meramente declaratória e não constitui prova plena da titularidade ou da área útil do imóvel, tampouco compromete a validade da obrigação assumida.

Ausente prova técnica robusta a comprovar
sobreposição de coordenadas
ou vício no georreferenciamento da área, descabe o reconhecimento de nulidade ou inadimplemento contratual.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários recursais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 11 e 14, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045954-14.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:

BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA e ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA

EMBARGADOS:

MILTON MARIO MOLIN e JUSSARA SOLEY MOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com efeitos infringentes e prequestionadores,
opostos por B
ENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA
e
ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA
, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto, ao fundamento de intempestividade.

A decisão colegiada entendeu que o prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no §5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, teria expirado em 06 de agosto de 2025, tendo a apelação sido protocolada somente no dia 07 subsequente. Com isso, considerou-se exaurido o prazo legal e, por consequência, inadmissível o recurso.

Os embargantes alegam, em síntese, que houve indução em erro pela própria plataforma do Poder Judiciário, uma vez que o sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe indicava, de forma expressa, o dia 07 de agosto de 2025 como data-limite para manifestação, o que teria gerado legítima confiança na informação veiculada oficialmente. Sustentam que a falha do sistema configura justa causa apta a afastar a intempestividade, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a superação do lapso legal em hipóteses análogas.

Além disso, apontam omissões no acórdão quanto à existência de conexão processual entre as ações de conhecimento e de execução, à efetivação de depósito judicial integral da quantia executada, à conduta processual dos embargados e ao prejuízo patrimonial experimentado. Requerem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, com o intuito de viabilizar a interposição de recursos excepcionais (Id. 321352861).

Contrarrazões foram apresentadas por
MILTON MARIO MOLIN
e
JUSSARA SOLEY MOLIN
, que pugnam pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. Alegam ainda que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requerem a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, bem como a incidência do §3o do mesmo dispositivo, em caso de interposição de novo recurso (Id. 321826896).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva e Érica Marques Siqueira Silva contra acórdão desta Colenda Câmara que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de sua intempestividade, tendo em vista que o protocolo do recurso se deu no dia 07 de agosto de 2025, ao passo que o prazo recursal, segundo a decisão embargada, teria expirado em 06 de agosto de 2025.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a contagem do prazo foi influenciada por informação equivocada fornecida pelo próprio sistema eletrônico do PJe, que indicava expressamente o dia 07/08/2025 como termo final para a interposição do recurso. Alegam, por conseguinte, a existência de justa causa, nos moldes do art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, a amparar o afastamento da intempestividade e a admissão do recurso como tempestivo. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial, reconhecendo que erros do sistema eletrônico do Poder Judiciário podem configurar justa causa processual.

Razão lhes assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento atual predominante no sentido de que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico oficial do Judiciário configura justa causa para afastar a intempestividade, notadamente quando o sistema expressamente indica data-limite posterior àquela apurada por contagem manual. O EAREsp no. 1.759.860/PI, julgado pela Corte Especial, fixou com clareza a orientação de que a parte não pode ser prejudicada por erro do próprio sistema eletrônico, sendo imprescindível a preservação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente: "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.)
2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data. 3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo.5 . Embargos de divergência a que se da provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.”
(STJ - EAREsp: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No mesmo trilhar caminha o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS - DIA ÚTIL PARA A CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO EXPEDIENTE FORENSE –
ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTAD
A - RECURSO PROVIDO.

1. Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE no. 05 de 18/05/2022.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.254/RJ, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.459.322/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

3. No entanto,
no PJe foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte
.”
(N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade do recurso de apelação, reconhecendo sua tempestividade.

Por conseguinte, procedo à análise do apelo interposto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Laio Portes Sehl, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos cumulada com Obrigação de Fazer, processo no. 1045954-14.2021.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do apelo Id. 308768912, a parte apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e testemunhal, as quais considerou imprescindíveis à elucidação dos vícios alegados no imóvel objeto do contrato de compra e venda. Alega que, embora o juízo tenha inicialmente reconhecido a necessidade da prova técnica, posteriormente indeferiu sua realização de forma abrupta e sem fundamentação adequada. Argumenta que a natureza do litígio envolveria direito real sobre imóvel, razão pela qual seria exigível a formação de litisconsórcio passivo necessário com os respectivos cônjuges das partes, o que não foi observado no primeiro grau, configurando nulidade absoluta.

No mérito propriamente dito, defende que a venda não se deu sob a forma
ad corpus
, mas sim
ad mensuram
, com base na área consolidada constante do Cadastro Ambiental Rural (CAR), utilizada como parâmetro de valoração para a negociação, razão pela qual a redução substancial da área útil ensejaria a devolução proporcional do valor pago.

Afirma que houve omissão do vendedor quanto à real extensão da área disponível para exploração, além da existência de sobreposição geográfica com estrada pública e com imóveis vizinhos, o que implicaria vício oculto do bem e violação da boa-fé contratual.

Explana que tais fatos acarretam inadimplemento contratual por parte do recorrido, apto a ensejar a responsabilização civil, na forma objetiva, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para determinação de averbação de gravame na matrícula do imóvel a fim de resguardar os efeitos da lide, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

No apelo interposto, a parte autora sustenta: (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) equívoco na caracterização da natureza da demanda como obrigacional em detrimento da natureza real; (iii) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os cônjuges dos contratantes; (iv) nulidade do contrato por vício redibitório decorrente da divergência entre a área consolidada no CAR e a área efetivamente passível de exploração; (v) sobreposição de coordenadas geográficas com propriedades vizinhas e estrada pública; e (vi) pedido de concessão de tutela recursal para averbação de gravame na matrícula do imóvel.

Analisando tais argumentos, infere-se que não devem prosperar.

Sustentam os apelantes que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

No entanto, a tese não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o juízo
a quo
conferiu às partes oportunidade para especificar provas, ocasião em que os ora
apelantes requereram expressamente o julgamento antecipado da lide
, conforme registrado expressamente na peça Id. 308768880.

Assim, não poderia agora alegar preclusa a necessidade de instrução probatória, especialmente diante da postura processual assumida.

De outra feita, ainda que superado esse ponto, o indeferimento da prova pericial foi fundamentado no juízo de suficiência da prova documental já constante dos autos, em consonância com o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, segundo o qual
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias”.

Ademais, não há cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias, notadamente em causas cuja matéria é essencialmente documental e jurídica, como é o caso.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade processual.

Aduz a parte apelante que a demanda versa sobre direito real, e não meramente obrigacional, o que exigiria a presença dos cônjuges dos contratantes no polo passivo e ativo da lide. Também aqui não assiste razão aos recorrentes.

Conforme exposto na sentença, com acerto,
a pretensão deduzida nos autos versa sobre eventual inadimplemento contratual, mais precisamente acerca da entrega de imóvel com características supostamente diversas daquelas informadas no momento da contratação
.

Trata-se, portanto, de relação jurídica fundada em
direito obrigacional
, não incidindo a regra do art. 73, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, nulidade por ausência de litisconsórcio necessário.

Quanto ao mérito propriamente dito, o recurso também não comporta acolhida.

Sustentam os apelantes que houve vício oculto na aquisição, pois o imóvel adquirido, conforme o CAR apresentado no momento da compra, conteria 270,5858 hectares de área consolidada, enquanto apenas 144 hectares seriam efetivamente exploráveis, o que ensejaria abatimento proporcional do preço.

Todavia, a escritura pública de compra e venda — documento essencial para a compreensão da avença — não vincula o valor negociado a qualquer metragem específica de área aberta ou consolidada, tampouco há menção a que parcela do imóvel deveria estar apta ao uso imediato ou regularizado ambientalmente.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, a venda ocorreu sob a modalidade ad corpus, pois o imóvel foi descrito como coisa certa e discriminada, com identificação por matrícula e confrontações, nos exatos termos do art. 500, § 3o, do Código Civil:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

[...]

§ 3o
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.
”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AD CORPUS -
CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE NÃO INDICAM VENDA AD MENSURAM
- ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.

A venda de imóvel na modalidade ad corpus não autoriza posterior pedido de complemento da área, nem devolução do excesso (art. 500, §3o do CC), porque essa modalidade de negociação leva em conta o imóvel como um todo, individualizado por suas características.
Configura inovação recursal, que obsta o conhecimento do recurso, a apresentação de alegações ou pedidos não formulados na origem
.”
(N.U 1000659-98.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMOVEL RURAL – QUANTI MINORIS (VÍCIO OCULTO) - VENDA ‘AD CORPUS’ – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – VALOR ECONOMICO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA E ABATIMENTO DO PREÇO – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC. Recurso da parte autora conhecido e desprovido, recurso da parte requerida, conhecido e provido.
(1)- Considera-se ‘AD CORPUS’ a compra e venda de uma determinada área, com limites e confrontações conhecidos por ambos os contratantes e colocados na descrição do título. Neste tipo de negócio jurídico as partes não estão interessadas em medidas, mas no todo que compõe aquela propriedade, como seu próprio nome estabelece. Se na área negociada reside limites e confrontações, questão que na medição poderia ser a maior ou a menor, a venda é ‘AD CORPUS’, não fazendo jus a abatimento do preço se for encontrada área menor, sendo esta meramente elucidativa no contrato firmado.

(2)- ‘Não haverá complemento da área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo apenas enunciativa a referência de suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ‘AD CORPUS’. (§ 3a, art. 500, CC).

(3- Residindo pretensão econômica almejada na inicial, os honorários devem ser fixados levando em relação este proveito não sendo caso de aplicação do princípio de equidade em face de expressa determinação consubstanciada pelo estatuto processual civil.”

(N.U 0007441-55.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

Escorreito, portanto, o fundamento da sentença no sentido de que
“tal alegação é corroborada pela escritura pública de compra e venda juntada pela própria parte autora ao Id. 82613847, de onde se verifica que a área de 721,6618 ha foi negociada pelo valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), sem qualquer distinção quanto à existência ou metragem de área aberta consolidada”
, de modo que “
a alegação de que a venda teria como base a área consolidada de 270 hectares não encontra respaldo na documentação formal do negócio jurídico”
(sic).

Ademais, mesmo que a divergência entre área aberta declarada e efetiva pudesse ser comprovada, a base contratual não estipulou qualquer obrigação de entrega de metragem específica de área apta à produção, não havendo que se falar em vício redibitório ou boa-fé objetiva violada.

De outra feita, a suposta inexistência de 270 hectares de área aberta e regularizada no CAR à época da venda, mesmo que demonstrada, não comprometeria a validade da obrigação assumida, tampouco a exequibilidade do título executivo extrajudicial representado por nota promissória vinculada ao negócio jurídico regularmente registrado.

Isso se dá porque, como bem observado pelos apelados em contrarrazões, o CAR é um cadastro de natureza declaratória, para fins de controle e monitoramento ambiental, não se destinando à certificação de direitos reais ou características físicas do imóvel, instituído pela Lei no. 12.651/2012, não servindo como prova conclusiva de área real ou titularidade fundiária, de modo que sua eventual divergência com os dados constantes do georreferenciamento ou da posse efetiva não tem o condão de infirmar a regularidade do contrato firmado.

De mais a mais, o Laudo Técnico de Constatação de Vegetação, elaborado em
21/01/2020
pela técnica Lucia Helena Azoia Pinoti Morteni, para fins de ITBI,
já indicava que a área explorada correspondia a 127,7271 hectares, com remanescente em floresta de 593,9347 hectares
,
sendo inequívoco o conhecimento das características do imóvel, antes mesmo da averbação da escritura na matrícula
.

No tocante à alegada sobreposição de coordenadas geográficas e limítrofes, a sentença, com acerto, também rejeitou a tese autoral.

Com efeito, a parte apelante não produziu qualquer laudo técnico pericial independente, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem força probante suficiente para infirmar o georreferenciamento e os registros públicos da matrícula.

Por sua vez, conforme bem citado na sentença, consta nos autos parecer técnico que, de forma clara, atesta a inexistência de sobreposição e a devida delimitação da área com reconhecimento pelos confrontantes, circunstância que, associada à ausência de impugnação técnica idônea, reforça a improcedência do pleito indenizatório ou resolutivo.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal, a complexidade da causa, a resistência infundada à pretensão executiva e o tempo de tramitação do feito,
majora-se os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2o, 11 e 14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026